Tribunal: TJBA
Processo: 8171234-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171234-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PALLADIUM CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA, JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, RAFAELA BORGES SANTOS

APELADO: GECIENE NASCIMENTO NUNES e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO LEOTTA SANTOS, LUCIELEN SANTOS DE JESUS, RAFAELA BORGES SANTOS, VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMU
L
TÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA E AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL À PARTE INADIMPLENTE.
DANO MORAL. CABIMENTO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMA
DA. RECURSO
DA RÉ

IMP
ROVIDO. RECURSO
DA AUTORA

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência territorial
rejeitada
.

O contrato em exame caracteriza-se como relação de consumo, e, nesse contexto, a cláusula de eleição de foro que afasta o domicílio do consumidor mostra-se abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, incs. I e IV, do CDC, devendo prevalecer a regra do art. 101, inc. I, do mesmo diploma, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

2. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é abusiva quando restringe o direito do consumidor de litigar em seu domicílio, conforme previsto no art. 101, inc. I, do CDC, razão pela qual deve ser afastada.

3. Configura inadimplemento contratual a ausência de entrega do imóvel dentro do prazo ajustado e a não execução das obras de infraestrutura, autorizando a resolução contratual por culpa da vendedora.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a restituição integral, em parcela única, dos valores pagos pelo promitente comprador quando a rescisão decorre de mora da vendedora, sendo indevida a aplicação de cláusula penal em seu favor (REsp 1300418/RS).

5. A
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC) justifica a suspensão do pagamento das parcelas pelo adquirente, diante do descumprimento da obrigação principal pelo fornecedor.

6. R
eforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8171234-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante PALLADIUM CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA e outros e como apelada GECIENE NASCIMENTO NUNES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da parte Ré - PALLADIUM MARKETING LTDA-ME
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte Autora - GECIENE NASCIMENTO NUNES
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13